Tribunal: STF
Processo: ARE 1426749
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 14), interposto por Claudia de Oliveira Campos Souza, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 12) amparada nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Em suas razões, a Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Alega, ainda, que a decisão de inadmissibilidade carece de fundamento, configurando negativa de prestação jurisdicional em afronta ao artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.



    Salienta que inexiste previsão normativa que faça distinção em relação à forma de provimento da função de diretor de unidade básica escolar, o que permite concluir que pouco importa como o docente ascende na carreira, de qualquer modo é reconhecido o exercício da direção de escola como atividade pertencente ao magistério.  



    No recurso extraordinário (e. doc. 10) destaca que o acórdão impugnado haveria contrariado os artigos 5°, XXXVI, e 40, § 5º, da Constituição da República e artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como o Tema 965 da Repercussão Geral desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie os óbices sumulares consignados na decisão agravada.



    Passando à análise do recurso extraordinário, todavia, entendo que deva ser integralmente mantido o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. 



    O acórdão recorrido (e. doc. 7) foi assim ementado:



    Mandado de segurança. Expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial de magistério. Possibilidade do cômputo do tempo de serviço de diretor de escola como de funções de magistério em favor de professor afastado de seu cargo. Inteligência do art. 40, § 5º, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Lei n. 11301/06 e ADI 3772/DF. Entendimento do STF. Inexistência de direito líquido e certo no caso da impetrante, que pediu exoneração do cargo docente após aprovação no concurso para o cargo de direção. Recurso da impetrante não provido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que " As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal " (ADI 3.772/DF , Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski com meus grifos).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): " Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor , da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico , desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio " (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes; com meus grifos).



    Conclui-se que, em se tratando de investidura originária nas carreiras de diretor e supervisor de ensino (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício nos correspondentes cargos não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.  



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Esclareceu ter exercido a função de professora de educação básica, junto ao Governo do Estado, no período de 13/12/1991 a 03/09/996; junto à Prefeitura Municipal de Mauá no período de 03/04/1991 a 07/03/2002 pelo regime celetista e de 07/03/2002 a 19/08/2009 pelo regime estatutário e, finalmente, em instituição de ensino particular no período de 05/06/1995 a 22/12/1998; em 08/08/2007 ingressou como Diretora de Escola junto à Prefeitura Municipal de Jundiaí, na qual permanece até hoje (pág. 141)



    (...)



    Destarte, plenamente possível o cômputo do tempo de serviço do professor afastado da sala de aula para o exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, as quais integram a carreira do magistério, em estabelecimentos de ensino básico. 



    Não obstante, é diferente o caso da impetrante, que não é professora afastada da sala de aula para exercer a função de diretora; ela fez outro concurso, específico para o cargo de diretor, e pediu exoneração do cargo de professor. Assim, não se enquadra na situação admitida pelo STF de contagem de tempo de especialista de educação como tempo também de magistério. Logo, não tem o direito líquido e certo pretendido. (Grifei)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Suprema Corte.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.258.844/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.362.511/MG, de minha relatoria. 



    Finalmente, quanto à suposta afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, o Supremo, ao apreciar o ARE 748.37/RG (Tema n. 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na hipótese de mostrar-se imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, circunstância que se verifica no caso em análise.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente